Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-07.2022.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Turismo – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Cancelamento abrupto do pacote de turismo adquirido pela autora, após divulgação dos protocolos sanitários da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que limitou a ocupação máxima dos navios a 75% da capacidade de passageiros – Apelo apenas da autora, que insiste, em caráter exclusivo, na

Ementa:
Turismo – Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Cancelamento abrupto do pacote de turismo adquirido pela autora, após divulgação dos protocolos sanitários da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que limitou a ocupação máxima dos navios a 75% da capacidade de passageiros – Apelo apenas da autora, que insiste, em caráter exclusivo, na necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo a título de danos morais – Justiça Gratuita – Impugnação da benesse em sede de contrarrazões – Inadmissibilidade – Réus/apelados não cuidaram de trazer aos autos qualquer dado sério e concludente, no sentido de demonstrar que a autora/apelante não faz jus à benesse – Pedido de reforma da sentença deduzido pelas rés, em contrarrazões – Não conhecimento. Inadequação da via eleita. Precedentes – Inobservância ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Contrariamente ao alegado em contrarrazões, não houve, in casu, ofensa a princípio da dialeticidade, posto que a apelante rebateu, sim, as razões de decidir explicitadas na r. sentença recorrida, tendo elencado, inclusive, os motivos que embasam sua irresignação e fundamentam o pleito de reforma da r. decisão – Mérito - Quantum indenizatório - Não se ignora o aborrecimento suportado pela autora ao ter sua viagem de lazer cancelada algumas horas antes do embarque. Todavia não se pode perder de vista que a limitação na quantidade de passageiros decorreu de norma da Anvisa, qual seja a Resolução n.o 574. E, nesse contexto, como bem ponderou o MM. Juízo a quo, a ofensa aos direitos de personalidade da autora não decorreu, exclusivamente, do cancelamento da viagem, mas, sim, do descaso das rés em comunicar o fato à consumidora poucas horas antes do embarque, uma vez que já tinham conhecimento do conteúdo da referida resolução desde o dia 29/10/2021. Logo, o montante fixado pelo Juízo a quo atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser mantido. – Recurso improvido.